Tribunal: STF
Processo: ARE 1512916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL, POR OCASIÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA E À SINALIZAÇÃO DOS OBSTÁCULOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA MAJOARADA PARA 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. PENSÃO MENSAL MODIFICADA PARA 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA EM FAVOR DA SEGUNDA AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO DO RÉU. RECURSO PROVIDO DAS AUTORAS.



    1- No caso em questão, a prova testemunhal (depoimento do motorista do ônibus) e prova documental (as fotografias que demonstram o péssimo estado da pista), só corroboram para comprovar os fatos narrados na inicial, relacionados ao acidente sofrido por Nilo dos Santos Nery, que ocasionou sua morte;



    2- Segundo relato do motorista do ônibus ficou confirmada a existência do buraco na pista onde se deu o acidente, bem como sobre a impossibilidade de o motorista do carro desviar do mesmo, fazendo com que freasse bruscamente o seu veículo, momento em que, ocorreu a colisão da motocicleta conduzida por parte da vítima com o automóvel e, posteriormente, com o ônibus que vinha no sentido contrário, resultando em na morte de Nilo, por conta da gravidade dos ferimentos sofridos. Além disso, informou que não havia sinalização sobre a existência do buraco, e que a pista estava mal iluminada;



    3- Como bem ponderado pelo Juízo de origem: “ganha especial relevância o fato de que o buraco existente na pista foi fator determinante para o acidente que provocou a morte da vítima Nilo dos Santos Nery, sendo patente a omissão do demandado que, não apenas deixou de conservar a via pública, como, tampouco, fez constar placa de sinalização de perigo”; 



    4- A responsabilidade pelo fato é inteira do poder público municipal a quem cabe a conservação das vias públicas, e se o buraco não podia ser reparado em tempo hábil, que estivesse ao menos sinalizado”;



    5- Nesse contexto, comprovados o dano, a conduta negligente do ente público quanto ao dever de fiscalização da via e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade imputada ao Município e o consequente dever de reparação;



    6- Destarte, estando presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil, não há como afastar a indenização imposta;



    7- Quanto ao dano moral, a doutrina moderna e mais afinada com a jurisprudência dos Tribunais de todo país reconhece que a esfera moral da pessoa pode ser atingida reflexamente pela morte de ente querido;



    8- Nesse sentido, deve o quantum fixado ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, valor que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em atenção à capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sobretudo em considerando a perda de um ente querido, consistente no pai e chefe de família;



    9- Quanto à forma do pensionamento, esta Relatora entende que merece guarida o pedido de pagamento de pensionamento mensal à segunda autora, MARIANA DA SILVA NERY, em valor equivalente a 2/3 do salário do falecido. Até mesmo porque é de se presumir que 1/3 seria utilizado pelo falecido em seus próprios gastos e que o outro 1/3 seria utilizado com a criação de sua outra filha;



    10- Com efeito, reconhecida a responsabilidade estatal pelo evento morte, é devida a indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida, mormente em família de baixa renda, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova;



    11- Reforma parcial da sentença;



    12- Recurso do réu desprovido;



    13- Recurso das autoras provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente